Tribunal: TJDFT
Processo: 0752970-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO MONITÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. CAUSAS DE PEDIR. DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. INOCORRÊNCIA.
1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. Há conexão quando duas ou mais ações têm em comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC).
3. Há conexão instrumental entre demandas que objetivam idêntica apuração de eventuais créditos e débitos entre as empresas, o que deve ser realizada pelo mesmo Juízo, com o intuito de evitar decisões contraditórias sobre a mesma controvérsia.
4. O declínio da competência ao Juízo que está processando e julgará o pedido de rescisão contratual, lucros cessantes, dentre outros, preservará a segurança jurídica e atenderá aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional. Além disso, o julgamento conjunto evita a prolação de decisões conflitantes.
5. Ausente prejuízo processual à análise da pretensão pelo Juízo ao qual a competência foi declinada, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
7. Recurso conhecido e não provido.